Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Ação de Cobrança. Contrato de locação. Ausência de laudos de vistoria inicial e final. Danos. Ressarcimento. Improcedência. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança. Foram julgados improcedentes os pedidos de ressarcimento dos reparos efetuados em decorrência dos danos causados pelo uso do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são procedentes os pedidos de ressarcimento dos reparos efetuados em decorrência dos danos causados pelo uso do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Para que haja o ressarcimento dos danos decorrentes do uso do imóvel faz-se necessária a elaboração dos laudos de vistoria inicial e final. É preciso comparar os parâmetros registrados antes da ocupação e depois da desocupação do imóvel.
4. A mera alegação de existência de danos não é suficiente para gerar a obrigação de indenizar, assim como determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na ausência de laudos de vistoria inicial e final, não é possível a condenação dos locatários ao pagamento de valores por eventuais danos ao imóvel. 2. A mera alegação de existência de danos não é suficiente para gerar a obrigação de indenizar.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921247, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12.9.2024 e TJDFT, Acórdão 2006057, Rel.: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.5.2025.